Tribunal: CARF
Processo: 10735.723040/2016-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO CONTESTADA. DECISÃO RECORRIDA. DEFINITIVIDADE.
A parte do lançamento não contestada expressamente no recurso voluntário torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa, havendo a preclusão temporal da pretensão.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no lançamento.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São dedutíveis na declaração de imposto de renda os pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos termos do artigo 8o, inciso II, alínea f da Lei no. 9.250 de 1995.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE VALORES RECEBIDOS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI No 5.422 STF. INAPLICABILIDADE.
No caso de lançamento de glosa de dedução de pensão alimentícia é insubsistente a aplicação da decisão do STF na ADI no 5.422.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.723040/2016-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.628 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
ORLANDO PEIXOTO CORDEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA. DECISÃO RECORRIDA. DEFINITIVIDADE.
A parte do lançamento não contestada expressamente no recurso voluntário
torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa, havendo a
preclusão temporal da pretensão.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por
meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa
todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no
lançamento.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São dedutíveis na declaração de imposto de renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do artigo 8o, inciso II, alínea “f” da Lei no. 9.250 de 1995.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE VALORES RECEBIDOS
A TITULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
ADI No 5.422 STF. INAPLICABILIDADE.
No caso de lançamento de glosa de dedução de pensão alimentícia é
insubsistente a aplicação da decisão do STF na ADI no 5.422.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Débora Fófano dos Santos - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.723040/2016-68
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.628 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.723040/2016-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fl. 78) interposto contra decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil 01 (fls. 63/70), que julgou a impugnação procedente em
parte, mantendo em parte o crédito tributário formalizado na notificação de lançamento -
Imposto de Renda de Pessoa Física, no 2012/861009649605087, lavrada em 24/10/2016, no
montante de R$ 181.525,72, já incluídos multa de ofício e juros de mora (calculados até
31/10/2016), referente às seguintes infrações: Omissão de Rendimentos Recebidos
Acumuladamente — Tributação Exclusiva no valor de R$ 15.118,13; Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial Relativa a Rendimentos Recebidos Acumuladamente — Tributação
Exclusiva no valor de R$ 241.091,12 e Número de Meses relativo a Rendimentos Recebidos
Acumuladamente Indevidamente Declarado — Tributação Exclusiva, com alteração de 59,0 para
43,3 meses (fls. 06/19), decorrente do procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do
exercício de 2012, ano-calendário de 2011, entregue em 27/04/2012 (fls. 48/52).
Da Impugnação
Devidamente cientificado do lançamento em 28/10/2016 (AR de fl. 45), o
contribuinte apresentou impugnação em 21/11/2016 (fls. 02/04), acompanhada de documentos
(fls. 05/43), com os argumentos a seguir sintetizados, extraídos do acórdão recorrido (fl. 65):
(...)
Cientificado do lançamento em 28/10/2016 (fls. 45), o Interessado protocolou, em
21/11/2016, a impugnação de fls. 02 a 04, juntamente com os documentos de fls. 05 a
43, alegando, em síntese, que:
a) esteve na unidade da Receita Federal do Brasil, onde buscou explicações sobre como
declarar os rendimentos recebidos acumuladamente, sendo que elaborou sua DIRPF de
acordo com as orientações ali recebidas;
b) em relação à dedução da pensão alimentícia, cumpriu o que determinava o alvará da
vara de família de Nova Iguaçu, para evitar transtornos;
c) acerca da omissão de rendimentos, os valores são referentes ao FGTS, sobre os quais
não incide cobrança de imposto de renda, sendo que o montante correto é R$ 15.323,13;
d) não concorda com a alteração do número de meses, pois foi orientado a lançar 59,0
nas DIRPF dos exercícios 2012 e 2013;
e) após entrega da sua DIRPF, verificou que a moléstia da qual é portador lhe garante o
direito à isenção do imposto de renda sobre as verbas recebidas.
(...)
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 29 de novembro de 2022, a 6a
Turma/DRJ01, no acórdão no 101-021.555 (fls. 63/70), julgou a impugnação procedente em
parte, “para manter a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente – RRA e a dedução
indevida de pensão alimentícia judicial sobre os RRA e restabelecer o número de meses do RRA,
o que resulta na MANUTENÇÃO EM PARTE do crédito tributário lançado, correspondente a
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.628 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.723040/2016-68

um saldo de imposto a pagar de R$ 70.457,55, mais acréscimos legais” (fl. 70), conforme síntese
da ementa abaixo reproduzida (fl. 63):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. NÚMERO
DE MESES. DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Acórdão desprovido de ementa, conforme determinação contida no art. 2o da Portaria
RFB no 2.724, de 27/09/2017 (Diário Oficial da União de 29/09/2017
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi intimado da decisão da DRJ em 12/01/2023 (AR de fl. 75) e
apresentou recurso voluntário em 30/01/2023 (fl. 78), acompanhado de documentos (fls. 81/91),
com os seguintes argumentos:
Processos: Número: 10735.723.039/2016-33 Exercício 2013.
Processos: Número: 10735.723.040/2016-68 Exercício 2012.
Os valores constantes nos processos acima referem-se a PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Com o julgamento do Supremo Tribunal Federal em processo relacionado a ação direta
de inconstitucionalidade (ADI) N25422, ajuizada pelo (IBDFAM) que afastou
definitivamente à incidência de imposto de renda sobre pensão alimentícia.
Diante do exposto, venho solicitar, respeitosamente, a RECEITA FEDERAL, à isenção
do pagamento de imposto de renda sobre pensões alimentícia referentes aos processos
acima.
Senguem em anexo:
- Ofício No 1461/2004/0F — Processo 1997.530.015703-6.
- Carta de sentença Processo No 3873.
- 4o Vara de Família da Comarca de Nova Iguacu-RJ — Processo No 2492/96.
Em 02/02/2023 o contribuinte anexou aos autos cópias de documentos (fls.
94/100).
O presente processo compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Ainda que no lançamento formalizado nos presentes autos tenham sido apuradas
três infrações, como relatado em linhas pretéritas, no recurso voluntário interposto, o
contribuinte apenas se insurgiu em relação à infração de “Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial Relativa a Rendimentos Recebidos Acumuladamente — Tributação
Exclusiva”.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.628 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.723040/2016-68

Logo, as demais infrações se tornaram incontroversas e definitivas no âmbito
administrativo nos termos da disposição contida no artigo 42 do Decreto no 70.235 de 19721.
Da Dedução de Pensão Alimentícia Judicial
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
(...)
O texto base que define o direito da dedução com pensão alimentícia e a
correspondente comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II,
alínea “f” do artigo 8o da Lei no 9.250 de 1995 e no artigo 78 do referido Decreto no 3.000 de
1999 (RIR/99): reproduzidos abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
(...)
Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
CAPÍTULO II
DEDUÇÃO MENSAL DO RENDIMENTO TRIBUTÁVEL
(...)
Seção IV
Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.628 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.723040/2016-68

homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Consoante disposição contida no § 3o, inciso I do artigo 12-A da Lei no 7.713 de
22 de dezembro de 19882, a seguir reproduzido, o contribuinte pode deduzir do montante dos
rendimentos recebidos acumuladamente, na declaração de ajuste anual, as importâncias pagas em
dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de separação ou
divórcio consensual realizado por escritura pública:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês. (Redação dada pela Lei no 13.149, de 2015)
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Incluído pela Lei no 12.350,
de 2010)
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis: (Incluído pela Lei no 12.350, de
2010)
I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o. (Incluído pela Lei no
12.350, de 2010)
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte. (Incluído pela Lei
no 12.350, de 2010)

2 LEI No 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988. Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.628 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.723040/2016-68

§ 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual. (Incluído pela
Lei no 12.350, de 2010)
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no 497,
de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de
2010. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 8o (VETADO) (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste
artigo. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
Segundo o acórdão recorrido, o motivo ensejador do não acolhimento da dedução
pleiteada pelo contribuinte e a consequente manutenção da glosa efetuada, decorreu do fato do
mesmo não ter apresentado documentos judiciais determinando o pagamento de pensão
alimentícia sobre os valores recebidos.
No recurso apresentado o contribuinte apenas solicitou a “isenção do pagamento
de imposto de renda sobre pensões alimentícia referentes aos processos 10735.723.039/2016-33
do exercício 2013 e 10735.723.040/2016-68 do exercício 2012, em razão do julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal em processo relacionado a ação direta de inconstitucionalidade (ADI)
No 5422, ajuizada pelo (IBDFAM) que afastou definitivamente à incidência de imposto de renda
sobre pensão alimentícia” e colacionou aos autos cópias dos seguintes documentos:
 Ofício 1461/2004/OF de 07/12/2004 do Cartório da 4a Vara de Família
dirigido à 12a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, nos seguintes termos
(fls. 80 e 94):
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.628 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.723040/2016-68

 Termo de audiência em 17/09/1997 (fls. 82 e 95).
 Carta de Sentença – Processo no 3873 – 23/03/1998 (fls. 84 e 96).
 Requerimento de Divórcio Direto Consensual (fls. 86/88 e 97/99) e
 Certidão de Casamento de Orlando Peixoto Cordeiro e Luzia Ferreira (fls. 89
e 100).
Preliminarmente, cumpre ressaltar ser equivocado o pedido do contribuinte tendo
em vista que, no julgamento da ADI no 5.422, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
inconstitucionalidade da incidência de imposto de renda sobre os valores percebidos a
título de alimentos ou de pensão, conforme ementa do acórdão abaixo reproduzida:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.422 DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
REQTE.(S) :INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA - IBDFAM
ADV.(A/S) :RODRIGO DA CUNHA PEREIRA E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) :PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) :CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNI
EMENTA
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.628 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.723040/2016-68

Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa. Presença. Afastamento de
questões preliminares. Conhecimento parcial da ação. Direito tributário e direito de
família. Imposto de renda. Incidência sobre valores percebidos a título de alimentos ou
de pensão alimentícia. Inconstitucionalidade. Ausência de acréscimo patrimonial.
Igualdade de gênero. Mínimo existencial
No caso em análise, como já visto anteriormente, o lançamento diz respeito à
glosa de dedução de pensão alimentícia e não à cobrança de imposto de renda sobre valores de
pensão alimentícia recebidos, razão pela qual ser insubsistente o argumento do contribuinte ao
pretender a aplicação da referida decisão do STF.
Extrai-se do teor dos dispositivos normativos e legais que regem a matéria objeto
do lançamento em litígio que, para o contribuinte se beneficiar da dedução de pensão alimentícia
judicial deve cumprir as duas exigências constantes da legislação: a prova do pagamento da
pensão alimentícia e a prova da existência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente
ou escritura pública.
Da documentação apresentada pelo contribuinte e acostada aos presentes autos,
consta do requerimento de “Divórcio Direto Consensual” o dever de pagamento de 01 salário
mínimo a título de pensão alimentícia para cada filha e também o compromisso de reserva de
30% do valor da indenização junto ao Banco Bradesco S/A em prol das filhas, conforme excerto
abaixo reproduzido (fl. 87 e 98):
(...)
3- PENSÃO ALIMENTÍCIA
O requerente Orlando Peixoto Cordeiro se compromete a título de pensão a fornecer
mensalmente a importância de 01 salário mínimo para cada filha, visto que as mesmos
se encontram em fase escolar;
(...)
6- OS BENS
(...)
O cônjuge varão abre mão da linha telefônica 796-2035, em favor das filhas Andréia
Ferreira Cordeiro Gisele Ferreira Cordeiro, bem como reserva 30 por cento de sua
indenização junto ao Banco Bradesco SA, em prol das mesmas.
(...)
No Termo de Audiência que homologou o acordo ratificado em audiência, ficou
estabelecido que o pagamento de pensão alimentícia deveria ser realizado até o dia 05 de cada
mês, não fazendo menção à reserva dos 30% do valor da indenização (fls. 82 e 95).
Depreende-se do exposto que ficou estabelecido como pagamento a título de
pensão alimentícia, apenas o valor de 01 salário mínimo a cada uma das filhas. O valor
equivalente a 30% da ação trabalhista que seria destinado as mesmas não foi definido como
pensão alimentícia, mas sim como um bem/direito que seria recebido somente com a conclusão
do processo trabalhista, em que o pai figura como reclamante.
Sob esse prisma, tal importância se apresenta como uma doação de um percentual
previamente definido (30%) de uma expectativa de direito, no caso representado pela ação
trabalhista/indenização em curso, de titularidade do contribuinte (pai) em benefício das filhas.
Além desse fator, não há prova nos autos do segundo requisito legal que seria o
pagamento da pensão alimentícia.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.628 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.723040/2016-68

Em síntese conclusiva, ainda que tenha feito a juntada de alguns documentos, o
contribuinte não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373 da Lei no
13.105 de 2015 (Código de Processo Civil)3, uma vez que a impugnação/defesa deve ser
instruída com os elementos necessários e suficientes à comprovação do direito pleiteado, em
observância à legislação que rege a matéria e nos termos do artigo 15 e 16, inciso III do Decreto
no 70.235 de 1972.
Em virtude dessas considerações, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

3 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(...)

Fl. 111
DF CARF MF
Original